Tribunal: STJ
Processo: 0000010-47.2023.8.27.2706
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229765 - TO(2025/0322650-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FILOMENO NETO LEITE
ADVOGADO
: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO - TO001971
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56442466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e38ac157-537f-4128-8db9-90141672d4b0

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e38ac157-537f-4128-8db9-90141672d4b0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229765 - TO(2025/0322650-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FILOMENO NETO LEITE
ADVOGADO
: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO - TO001971
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 485-490) opostos ao acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 472):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55904918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:16
Código de Controle do Documento: 54d3a15c-ae76-4371-8c29-aeeacdfe0811

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante alega que devem ser acolhidos os
presentes embargos de declaração e reconhecidas omissão e contradição no acórdão
recorrido uma vez que "a questão posta não era de reexame fático, mas de
qualificação jurídica de fatos incontroversos: a existência de um sistema de segurança
" (fl. 486).
que, embora operacional, mostrou-se cego para padrões de fraude evidentes
Sustenta, ainda, que "Há, pois, obscuridade na aplicação do conceito, que
necessita de clarificação: o fato de o estímulo inicial à fraude ter partido de terceiro é
irrelevante para a caracterização do fortuito externo se a efetivação do dano decorreu
" (fl.
de falha na arquitetura de segurança oferecida como contraprestação contratual
487).
Foi apresentada impugnação (fls. 494-496).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a decisão embargada não apresenta nenhum vício a ser
sanado, tendo em vista que foi suficientemente esclarecido que o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior já que, "se faz necessária a comprovação da existência de nexo de
causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano
experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em
caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito
Documento eletrônico VDA55904918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:16
Código de Controle do Documento: 54d3a15c-ae76-4371-8c29-aeeacdfe0811

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
externo"
AREsp n. 2.390.493/SC,
julgado em
DJEN de

26/5/2025,
5/6/2025) (fl. 479).
Ademais, modificar o entendimento do TJTO quanto à culpa exclusiva da
vítima e de terceiro pelas transações bancárias demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão da
Súmula n. 7/STJ.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:16
Código de Controle do Documento: 54d3a15c-ae76-4371-8c29-aeeacdfe0811

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.229.765 / TO
Número Registro: 2025/0322650-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000104720238272706 104720238272706
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FILOMENO NETO LEITE
ADVOGADO
: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO - TO001971
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FILOMENO NETO LEITE
ADVOGADO
: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO - TO001971
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
ROBERTO DOREA PESSOA - BA012407
TERMO
Documento eletrônico VDA56428181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: c0a4d568-2b61-48f5-9c09-c60d69f94350

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: c0a4d568-2b61-48f5-9c09-c60d69f94350